Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DO RÉU JOÃO PEDRO PROVIDO. RECURSO DO RÉU JOÃO VITOR DESPROVIDO.
1. A absolvição de um dos réus é medida de rigor, pois, a despeito da regularidade do procedimento do reconhecimento fotográfico, não foram reunidas outras provas para sustentar a condenação.
2. Devidamente demonstrado o emprego de arma de fogo, por meio dos depoimentos firmes e uníssonos das vítimas, a causa de aumento deve ser mantida.
3. Recurso do réu João Pedro provido. Recurso do réu João Vitor desprovido.